Tribunal: TJMT
Processo: 1038124-65.2019.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038124-65.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RACHELL TAQUES DA SILVA ARRUDA - CPF: 039.681.991-54 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA - CNPJ: 09.132.659/0005-08 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA - CNPJ: 09.132.659/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO JULGADA MONOCRATICAMENTE – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – RECURSO DESPROVIDO.

Se as razões do agravo regimental ou interno (art. 1.021, do NCPC) não infirmam os fundamentos da decisão agravada, de rigor o desprovimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL Nº
1038124-65.2019.8.11.0041

AGRAVANTE:
RACHELL TAQUES DA SILVA ARRUDA

AGRAVADO:
EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo regimental cível interposto por
RACHELL TAQUES DA SILVA ARRUDA
face à decisão proferida por esta magistrada que negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto em face de
EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES
S.A.

mantendo, por consequência, a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de ação de indenização por dano moral, julgou improcedente o pedido inicial, condenando-a ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da causa
.

Em razões recursais a agravante a reforma da decisão, enfatizando a ocorrência de cancelamento do serviço unilateralmente antes do inadimplemento da consumidora. Sustenta, ainda, pela suspensão da exigibilidade do pagamento das verbas sucumbenciais diante da concessão da justiça gratuita.

Devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo agravo regimental cível interposto por
RACHELL TAQUES DA SILVA ARRUDA
face à decisão proferida por esta magistrada que negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto em face de
EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES
S.A.

mantendo, por consequência, a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de ação de indenização por dano moral, julgou improcedente o pedido inicial, condenando-a ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da causa
.

Por oportuno, transcrevo a decisão agravada que é objeto do presente recurso de agravo regimental:

“Trata-se de recurso de apelação interposto por
RACHELL TAQUES DA SILVA ARRUDA
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de ação de indenização por dano moral proposta em desfavor de
EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES S.A.,
que julgou improcedente o pedido inicial, condenando-a ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da causa.

Em razões recursais, requer a apelante, em síntese, a reforma da sentença para se julgar procedente o pedido inicial, enfatizando que “
a conduta praticada pela da empresa Ré é ilegal e arbitrária”
e que “
em razão de inúmeras dificuldades financeiras, a Autora pagava a fatura com certo atraso, salientando-se que, apesar desses atrasos no pagamento pela dificuldade financeira que vivenciava, logo que possível efetuava a quitação do valor devido à empresa Ré, para evitar a suspensão do serviço. Contudo, não houve qualquer notificação por parte da empresa que validasse a
suspensão do fornecimento do serviço
.”

Em contrarrazões o apelado requer o desprovimento do recurso.

É o relato.

DECIDO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Isso porque, consta dos autos que em meados de 2017 a parte autora passou por dificuldades financeiras e pagou a fatura do mês de julho em atraso, no dia 31.07.2017, bem como em decorrência desse ato teve o fornecimento dos serviços suspensos; contudo, após a quitação do débito, aguardou o retorno, o que não ocorreu, razão pelam qual entrou em contato telefônico com a requerida para a reativação da TV por assinatura, quando foi surpreendida com a informação de que os serviços foram cancelados antes mesmo da quitação da fatura vencida, por meio de solicitação da pessoa denominada de Raimundo, desconhecido da autora e sem seu consentimento, o que comprova a má prestação dos serviços, aliado ao fato que o montante pago após o cancelamento não foi estornado em favor da consumidora. Assim, requereu a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de 40 salários mínimos, além do pagamento das custas processuais e as verbas de sucumbência.

O magistrado de 1º grau julgou improcedente o pedido, razão pela qual recorre o apelante a este Sodalício.

O presente recurso não merece acolhimento.

Isso porque, como reconhecido pelo magistrado de 1º grau, o contrato foi cancelado em razão de débitos pendentes de pagamento:

“Assim, a isenção de indenizar somente ocorrerá se o fornecedor, de produtos ou de serviços, provar que não colocou o produto no mercado (art. 12, § 3º, I), ou que mesmo tendo colocado o produto no mercado ou fornecido o serviço, não existe o defeito apontado (art. 12, § 3º, II e 14, § 3º, I), ou ainda, que o dano decorrente se deu por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (art. 12, § 3º, III e 14, § 3º, II).

Dito isso, observa-se que a parte autora alega ter contratado os serviços de TV por assinatura da ré, e que quitou a fatura do mês de julho de 2017 com atraso, todavia, ao solicitar a reativação do serviço foi surpreendida com a informação de cancelamento do mesmo, por terceira pessoa desconhecida e sem seu consentimento, o que configura a falha na prestação do serviço ofertado pela requerida passível de indenização.

Neste ponto, verifica-se que a ré se manifestou sobre os fatos narrados na petição inicial, esclarecendo que, de fato, a parte autora era titular de um plano de TV por assinatura “ESSENCIAL FIDELIDADE”, firmado por meio do contrato nº 021/05069340-4, atualmente CANCELADO, em razão de débitos pendentes de pagamento.

Para tanto, colaciona no corpo da peça contestatória as datas das emissões das faturas e os respectivos pagamentos, descrevendo, ainda, que a partir da fatura de março/2017, com vencimento para 15/03/2017, os pagamentos passaram a ser feitos em atraso, pois a citada fatura teve o pagamento efetuado em 10/04/2017; a fatura de 15/04/2017 foi paga em 09/05/2017; a fatura de 15/05/2017 foi paga em 06/06/2017 e a fatura vencida em 15/06/2017 foi paga em 04/07/2017. Por sua vez, a fatura de julho/2017 foi cancelada pelo serviço não ter sido prestado e por isso o pagamento foi compensado na fatura de agosto/2017. Enquanto que, depois do mês de agosto de 2017 a autora, sem mais nem menos, deixou de efetuar os pagamentos, por esse motivo o plano foi cancelado.

Veja que, considerando esse fato novo, aliado a não comprovação dos pagamentos das mensalidades do serviço contratado pela parte autora, nas datas de seus vencimentos, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, não há como acolher os pedidos postos na inicial, principalmente em razão da aceitação tácita do serviço com o pagamento em atraso de mensalidades devidas, de modo que não restando comprovada a falha na prestação dos serviços ofertados, não há que se falar em indenização por dano moral.”

No caso dos autos, a apelada comprovou que a partir do mês de agosto de 2017 a autora, sem mais nem menos, deixou de efetuar os pagamentos dos serviços contratados e por esse motivo o plano foi cancelado.

E, nesse sentido, de fato, como reconhecido pelo magistrado de 1º grau, em tendo o pagamento da fatura ocorrido com atraso, lícito o cancelamento dos serviços prestados pela apelada, quando esta não percebe os valores que lhe são devidos.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TV A CABO. CANCELAMENTO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AUSENTE PROVA DO PAGAMENTO DAS FATURAS DE FORMA TEMPESTIVA, É LÍCITO O CANCELAMENTO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, NÃO SENDO VIÁVEL A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVIMENTO NEGADO AO APELO DA AUTORA.”
(TJ-RS - AC: 50048513120208210003 RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 24/06/2021, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 01/07/2021)

Por consequência,
não se pode falar em indenização por danos morais, uma vez que o cancelamento dos serviços se deu em razão do comportamento da própria demandante.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, majorando-se os honorários advocatícios para 12% do valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
”

Assim, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que a agravante não traz argumentos relevantes para a modificação da decisão supracitada.

Não há nas razões do agravo interno elementos que indiquem que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos existentes nos autos, razão pela qual merece a mesma ser mantida.

Por fim, quanto ao pleito de suspensão da exigibilidade do pagamento das verbas sucumbenciais diante da concessão da justiça gratuita, tem-se que esta já foi determinada pelo magistrado de 1º grau, não tendo sido reformado por este Sodalício, o que se pode entender que tal suspensão se encontra determinada.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontado pela agravante e pertinente a todas as matérias em debate.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024